Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria encontra pronta solução no Direito e os fatos (contrato, natureza do negócio, atraso na entrega da obra e alteração de metragem da coisa vendida) estão documentados, caso em que a dilação probatória seria inócua.

2. Correta a inadmissão de pedido de denunciação da lide, pela empresa vendedora, a sócio administrador que teria praticado desvios internos. São questões afetas exclusivamente à empresa e que não podem ser opostas ao consumidor para justificar o descumprimento contratual, além do que encartaria demanda estranha ao objeto da lide e sobre a qual o consumidor não teria nenhuma participação ou poderia fazer qualquer interferência.

3. A relação jurídica entre as partes que contratam aquisição de imóvel a ser construído está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), a vendedora atuando como fornecedora e o comprador como consumido e destinatário final, não importando a destinação que o comprador queira dar ao bem.

4. Havendo rescisão do contrato, a cláusula que permite a cobrança de lucros cessantes, seja pela sua redação no contrato em espécie, seja pela orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970), não será aplicada pois destinada a punir unicamente o cumprimento tardio em casos em que o contrato continua em vigor.

5. Recursos desprovidos.